Tribunal: STF
Processo: HC 70634
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA:  - HABEAS CORPUS. LEI DOS CRIMES HEDIONDOS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE CUSTODIA PARA APELAR.
         Apelação  não  conhecida  ao  argumento  de  que,  negado  o
beneficio  da  liberdade,  o  réu  não  se  recolhera  a  prisão para
recorrer.  O artigo 2.  - par. 2. da  lei de crimes hediondos preve,
como regra, a compulsoriedade do encarceramento.
         Habeas corpus indeferido.